Tribunal: TJDFT
Processo: 0709541-17.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ARTIGO 206, §3o, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO NA VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ORIGINAL DO ARTIGO 921 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 14.195/21. INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial fundada em inadimplemento contratual de locação de imóvel, com fundamento nos artigos 487, II, c/c art. 771, parágrafo único, e art. 921, §§ 4o e 5o, todos do Código de Processo Civil, sem ônus para as partes. A exequente pleiteia o recebimento do recurso em duplo efeito, a concessão de tutela recursal e a reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o recebimento da apelação no efeito suspensivo diante do conteúdo da sentença; (ii) estabelecer se é admissível o pedido de tutela recursal formulado na própria petição de apelação; e (iii) determinar se houve o transcurso do prazo prescricional intercorrente, com base na legislação aplicável e nos atos processuais praticados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.
4. O requerimento de tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, nos termos do § 3o do art. 1.012 do Código de Processo Civil. 4.1. Formulado o pedido de tutela recursal na própria petição de apelação, revela-se inadequado o meio eleito, o que conduz ao não conhecimento do recurso quanto ao ponto.
5. O prazo prescricional aplicável à execução fundada em locação de imóvel é de três anos, conforme art. 206, § 3o, I, do Código Civil, aplicando-se o mesmo prazo à prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 150 do STF e do art. 206-A do Código Civil.
6. A suspensão da execução foi determinada em 11/11/2020, antes da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, o que atrai a aplicação da redação original do art. 921, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil, segundo a qual o prazo prescricional se inicia após o término do período de suspensão de um ano.
7. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, prolatado no julgamento do REsp 2.090.768/PR, não se aplica retroativamente a nova redação do § 4o do art. 921 do diploma processual quando a suspensão da execução já se encontrava em curso sob a legislação anterior, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica, uma vez que não é lícito à nova lei modificar situações jurídicas já consolidadas.
8. O termo inicial da prescrição intercorrente fixou-se em 12/11/2021, tendo o prazo trienal se encerrado em 12/11/2024, sem que a exequente tenha promovido qualquer ato concreto e eficaz para a localização de bens penhoráveis ou satisfação do crédito.
9. Nos termos da redação original do artigo 921, §§1o e 4o do Código de Processo Civil, suspensa a execução pelo prazo de 1 (um) ano sem a localização do executado ou de bens passíveis de penhora, começa a correr automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, cuja fluência independe da intimação pessoal do credor, sendo suficiente a intimação da parte exequente para manifestação sobre fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos (REsp 2.008.262/MG).
10. O simples peticionamento, desprovido de efetiva utilidade para o prosseguimento da execução, não é suficiente para afastar a caracterização da inércia e demonstrar a viabilidade de diligência efetiva e idônea à satisfação do crédito apta a impedir o curso da prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
Tese de julgamento:
1. O prazo da prescrição intercorrente deve observar a legislação vigente à época da decretação da suspensão do processo, sendo inaplicável a nova redação do art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil, introduzida pela Lei n. 14.195/2021, aos processos já suspensos.
2. A fluência do prazo da prescrição intercorrente não exige prévia intimação pessoal do credor.